Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30%. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ MITIGADA EM FAVOR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o recorrente restitua à autora o valor correspondente a 70% do valor relativo ao salário creditado em conta corrente, bem como limite os descontos a 30% dos proventos da correntista, condená-lo a compensar os danos morais decorrentes da retenção integral dos proventos (R$3.000,00), e, ainda, aplicar a multa cominatória no máximo arbitrado em razão da recalcitrância do Banco em cumprir a determinação judicial. O recorrente, argumenta que a Súmula 603 do STJ, que veda a retenção de salário, foi revogada, que não houve vício de consentimento na autorização para débito em conta das parcelas devidas, e que não há falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado para compensar o dano moral e a exclusão da multa aplicada. Foram apresentadas contrarrazões, id 49399747.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49399740).
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
V. Importante ressaltar que se aplica ao caso sob análise, o Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), revelando-se descabida a aplicação por analogia da Lei 10820/03.
VI. Todavia, na hipótese, o Banco reteve integralmente os proventos da recorrida e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição, contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.
VII. Nesse quadro, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos, nos termos da sentença proferida.
VIII. No tocante à multa cominatória importa esclarecer que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que a desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento, e não ter a expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069). O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Considerando a natureza persuasória da multa, resta evidenciada a necessidade de sua aplicação no máximo estabelecido, porquanto o recorrente não cumpriu a ordem.
IX. Analisando a ocorrência de dano moral, observa-se que o recorrente reteve os proventos da recorrida integralmente. Malgrado tivesse ciência da dívida e da autorização do débito das parcelas em conta corrente, resta evidenciado que o comprometimento do valor integral de seus proventos causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que teve comprometida a própria subsistência, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, reformo a sentença para reconhecer a afronta a direito da personalidade da recorrente. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
X. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor fixado pelo magistrado sentenciante.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).